Tribunal: TJBA
Processo: 8168369-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168369-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRACY MARQUES BELITARDO DA SILVA

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança. Piso salarial do magistério. Quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança coletivo. Interesse de agir configurado. Adequação da via eleita. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por Iracy Marques Belitardo da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado da Bahia, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a autora estaria a promover a execução individual de mandado de segurança coletivo por meio de ação comum. O pedido principal da ação consiste na cobrança de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério referentes ao período de 17 de agosto de 2014 a 16 de agosto de 2019, lapso temporal este anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000.

II. Questão em discussão
2
.
A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir e adequação da via processual eleita (ação comum de cobrança) para pleitear o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas relativas ao quinquênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito originário.

III. Razões de decidir

3.O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, não produzindo a sua concessão efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, consoante dicção expressa das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 14, parágrafo 4º, da Lei 12.016/2009.

4.O título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 abrange apenas as parcelas vencidas a partir da sua impetração, ocorrida em 17 de agosto de 2019. Destarte, a via adequada para a cobrança das diferenças salariais relativas ao quinquênio anterior à referida data (17 de agosto de 2014 a 16 de agosto de 2019) é a ação ordinária de cobrança, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.
5.
Evidenciado o manifesto error in judicando do juízo de origem, que confundiu o pleito de cobrança de parcelas pretéritas com a execução individual do título coletivo, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito no juízo a quo, afastando-se o indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo e tese

6.Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. A ação ordinária de cobrança é a via processual adequada para postular o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito vindicado, não configurando inadequação da via eleita a sua propositura de forma autônoma à execução do título mandamental."

Dispositivos relevantes citados:
artigo 14, parágrafo 4º, da Lei 12.016/2009; artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (STF); STJ - AgInt no REsp: 2136633 SP;TJ-BA - Agravo: 80714288220238050001;TJ-BA - Mandado de Segurança: 80417376020228050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8168369-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante Iracy Marques Belitardo da Silva e como apelado o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator